Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. APARTAMENTO. INFILTRAÇÃO NO TETO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Inteligência do artigo 1277, do Código Civil.
3. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial, não sendo cabível sua revogação.
4. Recurso conhecido e desprovido.